Tribunal: TJBA
Processo: 8064835-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064835-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ODAIR JOSE RIBEIRO BORGES Advogado(s): DALILA CASSIA DAMASIO BORGES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS ESTADUAIS. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança em mandado impetrado por 1º Tenente da Polícia Militar, reconhecendo o direito ao cálculo dos proventos de reserva remunerada com base no posto imediatamente superior (Capitão), nos termos do art. 7º da Lei Estadual 14.186/2020. O embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise da prescrição do fundo de direito, à validade da graduação de Cabo na estrutura da PM/BA e à interpretação do art. 220 da Lei Estadual 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia atendem aos requisitos legais de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os às situações em que houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida. 4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de confrontar os fundamentos do acórdão recorrido, o que não se verifica nos autos, pois as alegações do embargante não enfrentam os motivos determinantes da concessão da segurança. 5. As alegadas omissões quanto à prescrição e às normas estaduais (Lei 7.990/2001 e Lei 11.356/2009) não se referem a pontos ignorados ou não examinados pelo acórdão, mas sim a inconformismo com a interpretação adotada, o que não se enquadra no escopo dos embargos de declaração. 6. O recurso, ao se limitar à rediscussão da matéria já decidida sob o pretexto de omissão, sem dialogar com os fundamentos do julgado, incorre em manifesta violação à dialeticidade recursal, o que impede o seu conhecimento. 7. A advertência ao embargante quanto à eventual reiteração protelatória de embargos é medida que preserva a função processual dos aclaratórios, com respaldo nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 81. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8064835-06.2024.8.05.0000, sendo Embargante ODAIR JOSÉ RIBEIRO BORGES e Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-235